Tribunal: TJSP
Processo: 0012251-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
'Habeas corpus' – Pedido de revogação da prisão preventiva pela ilegalidade na manutenção da custódia - Feito sentenciado durante o trâmite do 'writ' - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0012251-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes JULIO
AMERICO DE CAMPOS ALDUINO e AIDA MERCIA MEDRADOS e Paciente
ADALBERTO GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, com amparo no art. 659, do Código de Processo Penal, JULGARAM
PREJUDICADA a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012251-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1537
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 0012251-55.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: JULIO AMÉRICO DE CAMPOS ALDUÍNO e AIDA MERCIA
MELO MACHADO
Pacte: ADALBERTO GOMES DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP
'Habeas corpus' Pedido de revogação da prisão preventiva
pela ilegalidade na manutenção da custódia - Feito sentenciado
durante o trâmite do 'writ' - Ordem prejudicada.
Voto no 1537
Julio Américo de Campos Alduíno e Aida
Mercia Melo Machado, Advogados, impetram ordem de “Habeas
Corpus”, com pedido liminar, em favor de ADALBERTO GOMES DA
SILVA; alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de
ato do Juízo de Direito do Plantão Judiciário de Primeira Instância da
Comarca de São Paulo - SP, que nos autos no 1506018-60.2020.8.26.0228,
instaurado pela prática, em tese, de tráfico de drogas, converteu sua prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012251-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1537
3
em flagrante em preventiva.
Pleiteiam a concessão da liberdade provisória,
argumentam falta de fundamentação idônea, ausência dos requisitos
ensejadores da decretação da prisão preventiva previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal, além de falta de provas e do cenário de rápida
disseminação do “Covid-19” que põe em risco o paciente.
A liminar foi indeferida e a Autoridade apontada
como coatora prestou as informações (fls. 93 e 100/111).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 113/115).
É o relatório.
Deixo de analisar o presente writ pela perda
superveniente de seu objeto.
O objeto do presente habeas corpus é a concessão
da ordem a fim de que o paciente seja colocado em liberdade provisória
nos autos da Ação Penal no 1506018-60.2020.8.26.0228, em trâmite na 18a
Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo - SP, instaurada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0012251-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1537
4
prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.
Sucede, no entanto, que, conforme pesquisa
realizada no sistema de consulta processual deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verificou-se que foi proferida sentença no dia 21 de agosto de
2020, que condenou o paciente como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/2006 à pena de cinco anos de reclusão em regime inicial fechado,
mais o pagamento de quinhentos dias-multa, tendo sido negado o apelo em
liberdade, inclusive porque respondeu preso ao processo.
Assim, sentenciado o feito, resta superada a
discussão das questões postas e a substituição do comando da constrição
indica o prejuízo da impetração.
Destarte, o presente writ perdeu seu objeto, já que
a sentença penal superveniente constitui novo título a justificar a custódia
do sentenciado.
Ante o exposto, com amparo no art. 659, do
Código de Processo Penal, JULGA-SE PREJUDICADA a presente
ordem de habeas corpus.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator